Tribunal: TJMT
Processo: 1023060-83.2017.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023060-83.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[KELAINE FREIRE PEREIRA - CPF: 053.778.501-90 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), KELAINE FREIRE PEREIRA - CPF: 053.778.501-90 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RÉ PROVIDO. AUTORA PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – INADIMPLÊNCIA – PRÉVIA NOTIFICAÇÃO SOBRE OS DÉBITOS VERIFICADA – LEGALIDADE – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO CONFIGURADA – DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. As próprias faturas colacionadas pela autora junto à inicial indicam a existência de aviso de que “permanecendo em atraso os DÉBITOS ANTERIORES, já reavisados, a suspensão do fornecimento poderá ocorrer a qualquer momento até o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de vencimento da fatura vencida e não paga.”

2. Logo, diferentemente do que entendeu o sentenciante, existe nos autos a comprovação de notificação prévia à suspensão dos serviços, que confere legalidade à medida perpetrada pela concessionária/ré, ante a falta de pagamento da fatura em atraso.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Tratam-se de dois Recursos de Apelação Cível, o primeiro interposto por Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. e o segundo apresentado por Kelaine Freire Pereira, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais nº. 1023060-83.2017.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgou procedente o pedido autoral, para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), ser atualizado monetariamente pelo índice do INPC/IBGE, a partir da sentença, e acrescido de juros de mora de 1% (um ponto percentual) ao mês, a partir da citação (ID 46642456).

Da decisão, a autora interpôs recurso de embargos de declaração, o qual foi parcialmente acolhido, apenas para condenar a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma prevista no artigo 85, § 8°, do CPC (ID 46642461).

Irresignada, a ré/Apelante aduz que, a suspensão do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora caracteriza exercício regular de um direito, uma vez que ela estava inadimplente.

Sustenta que a autora foi devidamente notificada de que sua unidade consumidora estaria sujeita à suspensão dos serviços, caso o pagamento não fosse efetuado.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais. Alternativamente, requer a redução da verba indenizatória (ID 46642464).

A autora/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 46642476).

Por sua vez, a autora/apelante afirma que a Defensoria Pública faz “jus” ao recebimento de honorários advocatícios, os quais são destinados a fundos geridos pela Instituição (ID 46642470).

Embora intimada, a ré/apelada deixou de apresentar contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 50317472).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão está em verificar se o caso comporta reforma da sentença para reconhecer a legalidade da suspensão dos serviços efetuada, e assim julgar improcedentes os pedidos iniciais. E, se mantida a procedência do pedido inicial, se é cabível a condenação da parte contrária ao pagamento de honorários à Defensoria Pública.

Pois bem.

Da análise dos autos tem-se que razão assiste à ré/apelante.

Isso porque, a teor do que dispõe o §3º, do art. 6º, da Lei nº 8.987/95, o fornecimento do serviço somente poderá ser interrompido, em caso de inadimplência, após prévio aviso ao usuário, senão vejamos:

Art. 6º
Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta Lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato
.

§ 1º
Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas
.

§ 2º A atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço.

§ 3º
Não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção
em situação de emergência
ou após prévio aviso
, quando:

I - motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações; e,

II -
por inadimplemento do usuário
, considerado o interesse da coletividade.

§ 4º A interrupção do serviço na hipótese prevista no inciso II do § 3º deste artigo não poderá iniciar-se na sexta-feira, no sábado ou no domingo, nem em feriado ou no dia anterior a feriado.

No mesmo sentido, assim dispõe a Resolução nº 456/2000, da Agência Nacional de Energia Elétrica – ANEEL, em seu art. 91, I, c/c § 1º, “a”,
verbis
:

Art. 91.
A concessionária poderá suspender o fornecimento,
após prévia comunicação formal ao consumidor
, nas seguintes situações
:

I -
atraso no pagamento da fatura relativa a prestação do serviço público de energia elétrica
;

[...];

§ 1º
A comunicação deverá ser por escrito, específica e com entrega comprovada de forma individual ou
impressa em destaque na própria fatura
, observados os prazos mínimos de antecedência a seguir fixados
:

a)
15 (quinze) dias para os casos previstos nos incisos I
, II, III, IV e V
;

No caso, infere-se das próprias faturas colacionadas pela autora junto à inicial que consta em destaque (
“ATENÇÃO”
), aviso de que
“permanecendo em atraso os DÉBITOS ANTERIORES, já reavisados,
a suspensão do fornecimento poderá ocorrer a qualquer momento
até
o decurso do prazo de 90 (noventa) dias, contado da data de vencimento da fatura vencida e não paga
.”
(ID 46641525 - Pág. 1/4).

Logo, diferentemente do que entendeu o sentenciante, existe nos autos a comprovação de notificação prévia à suspensão dos serviços, que confere legalidade à medida perpetrada pela concessionária/ré, ante a falta de pagamento da fatura em atraso.

Em sendo assim, não há que se falar em falha na prestação de serviços pela ré, que possa dar ensejo ao dever de indenizar.

Nesse contexto, a reforma da sentença é medida que se impõe, a fim de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Por consequência, ante o resultado do apelo acima analisado, resta prejudicada a matéria do recurso de apelação apresentado pela autora.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedente o pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Por consequência, condeno a autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, nos termos do §2º, do art. 85, do CPC; observando-se, contudo, o disposto no §3º, do art. 98, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020